Tribunal: STF
Processo: AI 122965
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-01
Data de publicação: 1988-03-01

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTO NOVO. TRAZENDO O AGRAVO REGIMENTAL
FUNDAMENTOS NOVOS, QUE NÃO FORAM TRATADOS PELAS DECISÕES ORDINARIAS,
NÃO HÁ COMO CONSIDERA-LOS PARA FINS DE EXAME.
OUTROSSIM, JA DECIDIU ESTA CORTE, EM INUMERAS OPORTUNIDADES, QUE AS
RAZOES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA DEVEM SE DIRIGIR
AO SEU OBJETO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.